Tribunal: TJMT
Processo: 1003623-73.2019.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003623-73.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIOGO FLORIANO DOS SANTOS - CPF: 099.489.214-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO — ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA — SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — INOCORRÊNCIA — AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DA PARTE AUTORA — DILIGÊNCIA ATIVA NA BUSCA DO BEM E NA CITAÇÃO DO RÉU — PESQUISAS PATRIMONIAIS E REQUERIMENTOS DE EXPEDIÇÃO DE MANDADOS — PARALISAÇÃO DO FEITO POR MOROSIDADE EXCLUSIVA DO MECANISMO JUDICIÁRIO — ARQUIVAMENTOS INDEVIDOS QUE SOMAM APROXIMADAMENTE 46 MESES — APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ — INCIDÊNCIA DO TEMA VINCULANTE DO RESP Nº 1.604.412/SC (IAC) — IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.195/2021 (ART. 14, CPC) — SENTENÇA CASSADA —
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia desidiosa e continuada do credor pelo prazo prescricional do direito material, o que não se verifica quando a parte autora impulsiona o feito reiteradamente com pedidos de citação e pesquisas nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SIEL.

Segundo a Súmula 106 do STJ, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição. Constatados arquivamentos indevidos e morosidade nos despachos, totalizando cerca de 46 meses de paralisação imputável apenas ao Judiciário, afasta-se a punição ao credor diligente.

Conforme tese fixada pelo STJ no REsp nº 1.604.412/SC (IAC), a prescrição intercorrente exige a inércia do exequente, o que é incompatível com a conduta da instituição financeira que recolheu custas e indicou novos endereços sempre que provocada.

As alterações trazidas pela Lei nº 14.195/2021 quanto à prescrição intercorrente não retroagem para prejudicar atos processuais consolidados, em observância ao princípio do isolamento dos atos processuais (art. 14 do CPC).

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003623-73.2019.8.11.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: DIOGO FLORIANO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Proc. nº 1003623-73.2019.8.11.0045) movida em face de
DIOGO FLORIANO DOS SANTOS
, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, e 924, V, do CPC.

Opostos embargos declaratórios pelo banco, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 359232899.

Em suas razões recursais, o Banco apelante sustenta, em síntese, a inexistência de inércia. Argumenta que a ação foi proposta em 31/07/2019 e que, desde então, atuou de forma diligente, requerendo pesquisas em sistemas auxiliares (RENAJUD, INFOJUD, SIEL) e indicando novos endereços para citação. Enfatiza que o processo permaneceu paralisado por aproximadamente 46 meses devido a falhas exclusivas do Poder Judiciário, citando especificamente dois períodos de arquivamento indevido (de 30/08/2019 a 05/10/2020 e de 16/10/2020 a 27/04/2022). Invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ e do REsp nº 1.604.412/SC (IAC), defendendo que a morosidade do aparelho estatal não pode prejudicar a parte que atende a todos os chamados processuais. Por fim, aduz a irretroatividade da Lei nº 14.195/2021.

Pede, assim, o provimento deste apelo, com a reforma da sentença singular e retorno dos autos à origem para regular processamento (Id. 359232902).

O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 359776880).

Não houve contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi angularizada na origem (citação não efetivada).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço
do recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar se houve o transcurso do prazo prescricional intercorrente por desídia do autor ou se a demora no processamento do feito deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça.

Da análise percuciente do caderno processual, assiste razão ao apelante.

1. Da diligência da parte autora e da ausência de inércia

O instituto da prescrição intercorrente exige, para sua configuração, a "inércia qualificada" do credor. No caso em tela, observa-se que o Banco Bradesco S/A jamais abandonou o feito. Desde o ajuizamento em
31/07/2019
, a instituição financeira:

·

Efetuou o recolhimento tempestivo de custas iniciais e de diligências do Oficial de Justiça;

·

Peticionou requerendo pesquisas patrimoniais e de endereço via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD (ex: manifestações em 2022 e 2023);

·

Distribuiu Carta Precatória para a comarca de Palmeira dos Índios/AL e acompanhou seu cumprimento;

·

Indicou novos endereços sempre que as certidões dos Oficiais de Justiça retornavam negativas.

Tais atos demonstram o nítido interesse no prosseguimento da lide, o que afasta o pressuposto da inércia exigido pelo art. 921, § 4º, do CPC.

2. Da morosidade do Poder Judiciário e da Súmula 106 do STJ

A cronologia processual revela falhas graves na prestação jurisdicional que impediram a celeridade do feito, as quais podem ser sinteticamente resumidas nos seguintes termos:

1.

O processo foi
arquivado indevidamente
em 30/08/2019, logo após o deferimento da liminar, permanecendo sem impulso até 05/10/2020 (~13 meses).

2.

Houve um
segundo arquivamento indevido
entre 16/10/2020 e 27/04/2022 (~23 meses), período em que os autos aguardavam providências da própria serventia judicial.

3.

Somados os períodos de paralisação injustificada e a demora excessiva para a prolação de despachos ordinatórios, computam-se aproximadamente
46 meses
de atraso imputável unicamente ao Judiciário.

Aplica-se, portanto, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição”
.

Punir a parte autora com a extinção do seu direito material em razão da falha operacional da máquina judiciária viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da cooperação processual.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE DEMANDADA – PARTE DILIGENTE – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ
.”
(TJ-MT 00508157020158110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO –
PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.
Não há prescrição intercorrente quando o autor promove os atos necessários para a citação da outra parte, e ele não pode arcar com os ônus decorrentes da demora do Poder Judiciário (Súmula 106 do STJ)
. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018).”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00364155620128110041 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/07/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA
– INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA IMPULSIONAR O PROCESSO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos na tentativa cumprir decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão e a citação do devedor, não há falar em prescrição intercorrente porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordenou a citação da parte ré.
Ademais, imperioso salientar que a intimação pessoal do autor, para dar andamento ao feito, é requisito indispensável para o reconhecimento da prescrição intercorrente, de maneira que, na sua falta, a sentença deve ser declarada nula.”
(TJ-MT - Apelação: 0000606-40 .2008.8.11.0107, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/11/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/11/2017)

3. Da observância ao precedente vinculante (REsp nº 1.604.412/SC - IAC)

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Incidente de Assunção de Competência (IAC) no REsp nº 1.604.412/SC
, fixou a tese de que a prescrição intercorrente ocorre apenas se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material.

No caso, o art. 927, inciso III, do CPC, impõe a observância obrigatória deste entendimento. Como demonstrado, o autor atendeu a todas as intimações e buscou meios para localizar o réu. A ausência de citação não decorreu de abandono, mas da dificuldade de localização do devedor somada aos longos hiatos em que o processo esteve paralisado na secretaria judicial.

4. Da irretroatividade da Lei nº 14.195/2021

A sentença recorrida fundamentou-se em nova disciplina da prescrição intercorrente. Contudo, pelo princípio do
isolamento dos atos processuais (art. 14 do CPC)
, a nova lei não pode retroagir para validar períodos de inatividade causados pelo próprio Judiciário sob a égide da lei anterior. O prazo para a contagem da prescrição intercorrente não pode ser computado em desfavor do autor enquanto o processo estiver paralisado por erro cartorário ou arquivamento indevido.

Acerca da irretroatividade legislativa, segue recente orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“ementa: direito processual civil. apelação cível. ação de execução de título extrajudicial.
prescrição intercorrente. ausência de inércia do exequente. irretroatividade do art. 921, § 4º, do cpc, introduzido pela lei nº 14.195/2021.
sentença reformada. recurso provido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial com fundamento na prescrição intercorrente (art. 924, V, do CPC), por suposta inércia do exequente após insucesso nas tentativas de localização dos executados.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável, retroativamente, o art. 921, § 4º, do CPC, com redação conferida pela Lei nº 14.195/2021, a fatos processuais anteriores à sua vigência; (ii) saber se restou caracterizada a inércia injustificada do exequente apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

iii. razões de decidir

3. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente por prazo superior ao prescricional da pretensão executada, o que não se verifica quando há atuação diligente para a localização dos devedores e bens penhoráveis.

4. A aplicação retroativa do art. 921, § 4º, do CPC, em sua nova redação, contraria o art. 14 do próprio CPC, que assegura a irretroatividade das normas processuais sobre atos já consolidados.

5. A movimentação processual demonstra que a parte exequente atuou de forma contínua e diligente no curso da execução, não sendo possível imputar-lhe a paralisação injustificada do feito.

6. O reconhecimento da prescrição intercorrente também exige a intimação pessoal do exequente, o que não restou demonstrado nos autos, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.604.412/SC – Tema IAC 1).

7. Aplicação da Súmula nº 106 do STJ, afastando a prescrição intercorrente em hipóteses de morosidade do Judiciário.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente por prazo superior ao prescricional da pretensão executada. 2. A prática de diligências regulares pelo credor afasta a caracterização da inércia necessária para a incidência da prescrição intercorrente. 3. As modificações introduzidas pela Lei nº 14.195/2021 no art. 921, § 4º, do CPC não se aplicam retroativamente a atos processuais anteriores à sua vigência.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007744720168110009, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 09/12/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2025)

Logo, resta cristalino que a sentença merece reforma integral. Não houve inércia do autor, mas sim um acúmulo de falhas procedimentais do órgão julgador que obstaculizaram a citação e a apreensão do bem.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
afastar
o reconhecimento da prescrição intercorrente;
cassar
a sentença recorrida; e
determinar
o retorno imediato dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com o cumprimento das diligências de busca e apreensão e citação no endereço mais recente indicado pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026